Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738853-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO AUGUSTO DE VASCONCELOS COELHO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FÁBIO AUGUSTO DE VASCONCELOS COELHO em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito Titular da 1a Vara Cível de Águas Claras, Dra. Marcia Alves Martins Lobo, que, em ação de execução de título extrajudicial movido pelo BANCO BRADESCO S.A., rejeitou a impugnação ofertada pelo ora agravante, mantendo a penhora da verba salarial do devedor no percentual de 30% (trinta por cento) e, ainda, infirmando a prescrição intercorrente suscitada naquela sede. Em suas razões recursais (ID 64060879), o executado dispõe que, desde setembro de 2020, o magistrado de origem determinou a penhora do percentual acima identificado de sua verba salarial, o que, segundo sustenta, teria sido suficiente para saldar o débito original (de R$ 187.290,44) em maio de 2023. Diz que, desde então, de forma indevida, o magistrado de origem, a pedido da contraparte, deu continuidade aos descontos de dívida supostamente prescrita, dando ensejo à remessa dos autos à Contadoria Judicial para apurar eventual saldo remanescente. Na oportunidade, o órgão auxiliar do juízo promanou relatório indicando que o saldo remanescente indicado pela instituição bancária credora apresentava valor incorreto correspondente a R$ 40.000,00 a mais, não indicando, contudo, pagamento a maior ou prescrição do valor propugnado na espécie. Aduz que o valor remanescente foi atualizado quando o débito já estava completamente quitado, e a penhora salarial ocorreu quando o valor executado estava prescrito, já que a execução ocorreu em 4 (quatro) anos, e não em 3 (três). Tece considerações sobre a impenhorabilidade da verba salarial e sustenta, em singela síntese, que seus rendimentos se encontram comprometidos para a subsistência do núcleo familiar, pugnando, assim, que seja reconhecida a “impenhorabilidade de seu salário”. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. No mérito, roga pela reforma da decisão impugnada para que seja reconhecida a impenhorabilidade salarial – de forma genérica -, como também a prescrição intercorrente do saldo remanescente em debate naquela instância embrionária. Preparo recolhido em dobro (ID 64354091 e ss.). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, senão vejamos. O colendo STJ firmou entendimento, perfilhado por esta 7a Turma Cível, no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. De acordo com o disposto no art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. A ressalva diz respeito às regras de impenhorabilidade, previstas no intuito de humanizar a execução, limitando a satisfação do credor, a fim de garantir o mínimo necessário para a dignidade do devedor. Dentre as impenhorabilidades legais, estão as verbas remuneratórias. O Código de Processo Civil assim dispõe sobre a impenhorabilidade de verbas remuneratórias: “Art. 833. São absolutamente impenhoráveis: (...) IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Ressalta-se que a impenhorabilidade da verba remuneratória não é absoluta, pois há exceção expressa quanto à dívida referente à prestação alimentícia, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Quanto às demais verbas, observa-se que a jurisprudência vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra da impenhorabilidade, desde que o bloqueio da remuneração não prejudique a subsidência digna do devedor e de sua família. Objetiva-se, assim, a harmonização do princípio da dignidade da pessoa humana com o direito à satisfação executiva. Em juízo de ponderação e à luz das circunstâncias do caso concreto, admite-se, excepcionalmente, o afastamento da impenhorabilidade de parte da remuneração do devedor para se conferir a efetividade à tutela jurisdicional ao credor. Com efeito, o colendo STJ firmou entendimento no sentido de admitir a mitigação da impenhorabilidade da verba salarial em circunstâncias excepcionais, de modo a permitir a constrição de parcela da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que preservado o suficiente para assegurar a subsistência digna do núcleo familiar. No propósito de abalizar a referida excepcionalidade, a Corte Superior de Justiça definiu os requisitos para a relativização da impenhorabilidade, quais sejam: a) “quando restarem inviabilizados outros meios executórios que garantam a efetividade da execução”, e desde que, b) “avaliado concretamente o impacto da constrição sobre os rendimentos do executado, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e sua família”. É o que se confere, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários-mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Há, por conseguinte, mudança de paradigma acerca da regra de impenhorabilidade, desde que observados os requisitos supracitados. Não há, portanto, probabilidade do direito quanto a “impenhorabilidade de quaisquer verbas salariais”, como pretendido na hipótese. Nesse sentido, é do devedor o ônus de provar que os valores constritos são efetivamente necessários à manutenção da sua dignidade e dos seus dependentes. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PERCENTUAL. SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MITIGAÇÃO. 1. O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018).". 2. A excepcionalidade da regra de impenhorabilidade da verba salarial poderá ser afastada depois da análise do caso concreto, se constatado que o percentual constrito se mostra razoável em relação à remuneração do devedor, lhe garantindo a dignidade e o mínimo existencial, bem como não ofenda a legislação pertinente. 3. "Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes." (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido parcialmente.” (Acórdão 1691312, 07016429220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “In casu”, em uma análise perfunctória da questão posta “sub judice”, quem me parecer que a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado não inviabilizou sua subsistência ou de sua família, haja vista que, como reconhecido pelo agravante nas razões do recurso, tais descontos estão sendo realizados desde 2020. Afora isso, compulsando os autos de origem, observo que o contracheque do devedor/agravante registra salário bruto superior a R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) e, mesmo com os descontos, continuou a manter-se ao longo dos anos (vide ID 148739166, p. 13 – autos de origem). Nesse trilhar, não vislumbro perigo de dado a embasar a medida vindicada neste exame incipiente. Observo, ainda, que na constância da penhora salarial, não flui o prazo da prescrição intercorrente (vide art.921, §4-A, incluído pela Lei no 14.195, de 2021), consoante farto acervo jurisprudencial desta Corte de Justiça, “in litteris”: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. DEFERIMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. REVOGAÇÃO. 1. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, permite a penhora salarial, desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor e de sua família (AgInt nos EREsp n. 1.701.828/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 16/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2. Incumbe ao devedor demonstrar que a penhora de seu salário teria o condão de comprometer o mínimo existencial (CPC 854 § 3o I), o que não ocorreu no caso concreto, devendo, portanto, ser deferida a constrição salarial, considerado o entendimento jurisprudencial do C. STJ. Precedentes do TJDFT. 3. Na hipótese em exame, o executado não instruiu os autos com elementos de prova minimamente capazes de demonstrar que a penhora de percentual de seu salário prejudicaria a sua subsistência digna e de sua família, permanecendo silente nos autos recursais e nos de origem. 4. Considerando a remuneração líquida do executado comprovada nos autos (R$ 13.595,63), bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos e medicamentos, à mingua de outros elementos de prova, a penhora do percentual de 20% sobre o salário do executado atende adequadamente aos princípios da menor onerosidade e da efetividade da tutela executiva. 5. Deve ser revogada a suspensão processual determinada na forma do art. 921, III, do CPC/2015, diante da localização de bens penhoráveis e da impossibilidade de fluência da prescrição intercorrente enquanto realizada a penhora mensal da remuneração do executado, até a satisfação do débito. Precedentes do TJDFT. 6. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente, BRB Banco de Brasília S.A.”(Acórdão 1902444, 07190783020248070000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO. ART. 921, § 4o, DO CPC/15. REDAÇÃO NOVA. DIREITO INTERTEMPORAL. LEI No 14.195/2021. INCIDÊNCIA NAS EXECUÇÕES EM CURSO. POSSIBILIDADE. LEI PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. PRINCÍPIOS TEMPUS REGIT ACTUM E ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE BENS. PENHORA SALARIAL. RENOVAÇÃO MENSAL. DÉBITO. MONTANTE ELEVADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do c. STF, "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 2. O art. 206-A do Código Civil passou a prever de forma expressa que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, devendo ser observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas no CC, bem como as disposições do art. 921 do CPC/15. 3. O prazo de prescrição da pretensão para haver prestações alimentares é de 2 (dois) anos, a partir da data em que se vencerem (art. 206, § 2o, do CC). 4. Em razão do direito intertemporal, tem-se que a aplicação de lei processual nova, em respeito aos princípios tempus regit actum e isolamento dos atos processuais, deve ocorrer imediatamente aos processos em curso, sem, contudo, retroagir, devendo ser respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, conforme se extrai do art. 14 do CPC/15 c/c art. 6o da LINDB. Por conseguinte, os atos processuais concluídos em data anterior à vigência da Lei no 14.195/2021 devem ser preservados. 5. A Lei no 14.195/2021 aplica-se de imediato às execuções em curso nas quais a prescrição intercorrente não tenha se ultimado até 27/8/2021, data em que a norma passou a viger. 6. No caso concreto, após decorrido o prazo de um ano de suspensão da execução, nos termos da redação original do art. 921, III, do CPC/15, houve o desarquivamento do processo, com a constrição de bens penhoráveis (saldo de FGTS, ativos via SISBAJUD e penhora de salário em folha de pagamento), o que interrompeu o prazo da prescrição intercorrente, consoante disposto no art. 921, § 4o-A, do CPC/15. 7. A renovação do ato constritivo a cada mês por intermédio da penhora salarial implementada no contracheque do Executado não configura inércia do credor nem tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, requisito necessário para o início da contagem do prazo prescricional, conforme previsto no art. 921, § 4o, do CPC/15. 8. Tendo em vista que o valor da penhora salarial mensal não é suficiente para adimplir o elevado montante da dívida, a constrição será renovada durante longo período, caso não sejam encontradas outras formas de saldar o débito, situação que impede o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1800432, 07399327920238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2023, publicado no DJE: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SALARIAL. DESCONTOS MENSAIS E SUCESSIVOS. INTERRUPÇAO DA PRESCRIÇAO. REMESSA AO ARQUIVO PROVISORIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1 A penhora de remuneração da parte executada deferida e efetivada, tem o condão de interromper a prescrição intercorrente em curso, retroagindo a data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 2. A remessa dos autos ao arquivo provisório deve-se à necessidade de aguardar a integralização do capital decorrente da penhora deferida nos autos. 3. Recurso improvido. Decisão mantida. (...) Quanto ao fato dos autos haverem sido remetidos ao arquivo provisório, retroagir a interrupção da prescrição à data de 9/12/2021, isto é, do protocolo da petição que requereu a providência frutífera, isso não significa que a prescrição intercorrente retornará ao seu curso nesta data e que em 9/12/2026 estará configurada, permitindo à devedora evadir-se da obrigação de pagar o débito. Ora, se assim fosse, estaria frustrada a efetividade da execução que se pretendeu alcançar através dos descontos mensais e sucessivos dos rendimentos da Executada. A razão da remessa dos autos ao arquivo provisório é a necessidade de aguardar a integralização do capital decorrente da penhora deferida nos autos, ou seja, até maio de 2075, conforme consignou o i. Magistrado na parte final da Decisão agravada e como bem esclareceu quando comunicado da interposição do presente Agravo de Instrumento, oportunidade em que registrou: (...)”.(Acórdão 1688605, 07372412920228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, considerando que a contagem do prazo prescricional estampado no presente agravo considera justamente o lapso temporal em que realizados os decotes preteritamente determinados no contracheque do agravante, não vislumbro, de igual maneira, a probabilidade do direito quanto ao ponto, considerando o prazo prescricional decorrente da cédula de crédito bancário (art. 206, §3o, VIII, do Código Civil). Por fim, conquanto o agravante sustente já ter quitado o débito em discussão, observo que o relatório da Contadoria Judicial aponta saldo remanescente, em 08/08/2024, de R$ 213.326,09 (duzentos e treze mil, trezentos e vinte e seis reais e nove centavos) (ID 206953767, p. 1 – autos de origem), a arrefecer, novamente, a possibilidade de concessão da tutela vindicada. Pelo exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator